Tribunal: TJDFT
Processo: 0741472-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741472-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUCILNEIDE ROCHA DRUMOND contra decisão (ID 167977697) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Em suas razões (ID 51844267), alega que: 1) o Tema Repetitivo 1169 versa sobre a necessidade de liquidação do julgado antes do ajuizamento do cumprimento de sentença; 2) o devedor não alegou a necessidade de liquidação prévia do julgado; 3) a matéria tratada no está preclusa, pois não foi impugnada pelo IPREV; 4) o juízo não possui prerrogativa legal de deferir de ofício a suspensão do processo, pois a matéria versada está estabilizada para as partes; 5) a decisão de suspensão nacional dos processos não pode desconstituir questões preclusas; 6) a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema afetado compromete a efetividade e a duração razoável do processo. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para determinar que o juízo a quo dê prosseguimento à execução. Preparo recolhido (ID 51844267). É o relatório. Decido. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Na ocasião, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil - CPC. Busca-se definir se, para o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, é imprescindível a prévia liquidação ou se os cálculos apresentados pelo exequente já traduzem a liquidez necessária para a execução individual. Todavia, há que ser feito distinguishing entre o referido tema repetitivo e o caso concreto. O cumprimento de sentença do qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A referida questão sequer foi suscitada pelas partes. Na hipótese, o exequente pretende o cumprimento da sentença proferida na Ação Coletiva 2013.01.1.007560-4 (NUP 0000410-81.2013.8.07.0018), para que o IPREV/DF pague a Gratificação de Titulação – GTIT instituída pela Lei 4.426/2009, vencidas desde 22/03/2010, aos servidores aposentados ou beneficiários de pensão antes da publicação da EC n° 41/2003 que já possuíam a titulação exigida na data em que se aposentaram. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para para condenar o IPREV e o Distrito Federal ao procederem ao pagamento da gratificação (ID 14593603 – Pág. 48, processo 0000410-81.2013.8.07.0018): “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o requerimento autoral para condenar os requeridos a procederem ao pagamento da Gratificação de Titulação (GTIT) aos servidores inativos aposentados ou beneficiários de pensão conforme a titulação que detinham no momento em que se tornaram inativos, porque fazem jus à incidência da regra disposta no artigo 7o da Emenda Constitucional n.o 41/2003. A referida gratificação deve incidir inclusive por ocasião do pagamento da gratificação natalícia ou natalina. Condeno os requeridos, ainda, solidariamente, no pagamento das diferenças vencidas desde 22/03/2010, inclusive o reflexo sobre a gratificação natalícia ou natalina, bem como as que se vencerem no curso da ação, devidas aos inativos que comprovarem a titulação nos termos definidos acima. Declaro, com isso, a resolução do mérito da demanda com base no artigo 269, inciso I, do CPC.” Apesar da sentença ter sido reformada em sede de apelação (ID 14593603 – Pág. 107, processo 0000410-81.2013.8.07.0018), foi restabelecida no julgamento do Agravo Interno Recuso Extraordinário (ID 67244573 – Pág. 47) e transitou em julgado em 1/7/2020. O título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, ou seja, o quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Ademais, eventual controvérsia pode ser dirimida por simples retificação dos cálculos, caso estejam em desacordo com o título executivo. A propósito, e a apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo de instrumento da decisão que resolve pedido de prosseguimento do processo sobrestado, fundado em distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo (artigo 1.037, §9o, §10, inciso I e §13, inciso I). Definida a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, a reforma da decisão agravada, pela qual determinado o sobrestamento do processo, é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707455, 07096531320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023)” – grifou-se “ADMINISTRATIVO. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (0003668-73.2001.8.07.0001). SUSPENSÃO. TEMA 1.1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 880 DO STJ. 1. Se o cumprimento de sentença prescinde de liquidação, pois o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, não se aplica a decisão de sobrestamento proferida pelo STJ no julgamento do Tema 1.169. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709842, 07045009620238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023)” – grifou-se Como a matéria não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator